Tribunal: TJSP
Processo: 1004446-80.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Competência recursal. Sociedade em conta de participação. Ação que visa à devolução de valores investidos, sob alegação de que o negócio é fraudulento, bem como ao pagamento de indenização por dano moral. Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Aplicação do art. 6o da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.